Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto pelos artigos 19, I, e 20 do Código de Processo Civil, é cabível que a tutela jurisdicional requerida do Estado seja tão somente a declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Não é preciso que a partir dessa declaração seja verificada criação, modificação ou extinção de um estado ou relação jurídica.
2. Restando incontroversa a ausência de manifestação de vontade, cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico.
3. Trata-se de pedido que goza de autonomia, de modo que a procedência desse pedido, conjugada com a improcedência dos demais pedidos, configura sucumbência recíproca.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.